Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-21.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
ROBUSTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SUFFRAGIO. RECURSO PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento na
alegação de fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024 no Município de Alvorada do
Sul/PR, supostamente perpetrada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), por meio da candidatura fictícia
de Luzia Pessuti Alves da Silva. Sustentou-se que a candidatura foi lançada apenas para cumprimento
formal da cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, sem que houvesse real intenção de
concorrer ao pleito. A sentença julgou procedente o pedido, decretando a nulidade dos votos da legenda, a
desconstituição do DRAP, a cassação dos diplomas dos eleitos e a inelegibilidade de Luzia e do presidente
do partido. Os investigados interpuseram recurso, alegando ausência de prova robusta da fraude e

Num. 44601922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
requerendo a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve, no caso concreto, fraude à cota de gênero mediante
candidatura fictícia de Luzia Pessuti Alves da Silva, apta a justificar a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a anulação dos votos da legenda e a inelegibilidade dos
envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da suposta candidatura fictícia revelou-se insuficiente, não se demonstrando de forma robusta a
ausência de intenção de Luzia Pessuti Alves da Silva em concorrer efetivamente ao pleito, sendo produzidos
elementos que indicam a realização, ainda que tímida, de atos de campanha eleitoral.
4. Testemunhas confirmaram a participação da candidata em reuniões e distribuição de material de
campanha, bem como sua inclusão em grupos de WhatsApp da campanha e presença em redes sociais, com
postagens de conteúdo eleitoral.
5. A ausência de votos e de movimentação financeira na prestação de contas, emb

Inteiro teor:
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ANA MARIA RIPOL (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOAO SOARES (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WASHINGTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
(RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARCOS MAURICIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELIANE APARECIDA MARQUES (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
RAFAELA MARTINS (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO CALMEZINI (RECORRENTE)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44601922
10/07/2025
08:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44601922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.666
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600370-
97.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE ROBERTO CALMEZINI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: RAFAELA MARTINS
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: ELIANE APARECIDA MARQUES
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: WASHINGTON CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: JOAO SOARES

Num. 44601922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRENTE: ANA MARIA RIPOL
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: ELTON CARLOS BUENO GUIDUGLI
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
ROBUSTA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
DO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SUFFRAGIO. RECURSO PROVIDO PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento na
alegação de fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024 no Município de Alvorada do
Sul/PR, supostamente perpetrada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), por meio da candidatura fictícia
de Luzia Pessuti Alves da Silva. Sustentou-se que a candidatura foi lançada apenas para cumprimento
formal da cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, sem que houvesse real intenção de
concorrer ao pleito. A sentença julgou procedente o pedido, decretando a nulidade dos votos da legenda, a
desconstituição do DRAP, a cassação dos diplomas dos eleitos e a inelegibilidade de Luzia e do presidente
do partido. Os investigados interpuseram recurso, alegando ausência de prova robusta da fraude e

Num. 44601922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
requerendo a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve, no caso concreto, fraude à cota de gênero mediante
candidatura fictícia de Luzia Pessuti Alves da Silva, apta a justificar a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP), a anulação dos votos da legenda e a inelegibilidade dos
envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da suposta candidatura fictícia revelou-se insuficiente, não se demonstrando de forma robusta a
ausência de intenção de Luzia Pessuti Alves da Silva em concorrer efetivamente ao pleito, sendo produzidos
elementos que indicam a realização, ainda que tímida, de atos de campanha eleitoral.
4. Testemunhas confirmaram a participação da candidata em reuniões e distribuição de material de
campanha, bem como sua inclusão em grupos de WhatsApp da campanha e presença em redes sociais, com
postagens de conteúdo eleitoral.
5. A ausência de votos e de movimentação financeira na prestação de contas, embora relevantes, não são
suficientes para, isoladamente, comprovar a fraude, especialmente em cenário de campanha de baixo custo e
ausência de repasse financeiro direto a todos os candidatos proporcionais da legenda.
6. A similitude de condutas entre Luzia e os demais candidatos do partido, inclusive a única eleita, que
também não registrou receitas estimáveis em sua prestação de contas, indica padrão organizacional coletivo,
não conduta fraudulenta individual.
7. A jurisprudência do TSE exige prova robusta da fraude à cota de gênero, a ser extraída da análise
conjunta das circunstâncias do caso concreto, não se contentando com indícios frágeis ou isolados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de gênero exige prova robusta da ficticidade da candidatura e da
ausência de intenção real de concorrer, não se admitindo presunção a partir de indícios frágeis ou isolados.
2. A ausência de votos e de movimentação financeira não basta, por si só, para configurar a fraude, devendo
ser considerada à luz do contexto coletivo da campanha e da prática uniforme entre todos os candidatos.
3. A cassação de chapa proporcional por suposta candidatura fictícia exige grau de certeza compatível com a
gravidade das sanções, devendo-se aplicar, em caso de dúvida razoável, o princípio in dubio pro sufragio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º; Código Eleitoral, art. 222; Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º; Lei Complementar
nº 64/1990, art. 22, I, "a", IV e VIII; Código
de Processo Civil, arts. 344 e 345, II;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º.

Num. 44601922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Súmula
nº
73;
TSE,
REspEl
nº
060201638/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho
Neto,
DJE
01/09/2020;
TSE,
REspEl nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJE 04/10/2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral contra Luzia Pessuti Alves da Silva, José Roberto Calmezin, Rafaela Martins, Eliane
Aparecida Marques, Marcos Maurício dos Santos, Washington Carlos Rodrigues da Silva, João
Soares, Ana Maria Ripol, Vanderlei Pereira e Elton Carlos Bueno Guidugli, sob a alegação de
abuso de poder sob a forma de fraude à cota de gênero (id. 44314646).
Em decisão de id. 44314716, foi indeferido o pedido de produção de provas consistentes
nos depoimentos dos representados JOSÉ ROBERTO CALMEZINI e LUZIA PESSUTI ALVES DA
SILVA, prestados na Promotoria de Justiça em 23/10/2024, no Procedimento Preparatório
Eleitoral nº MPPR 0017.24.000502-9.
Foi realizada audiência de instrução (id. 44314725), na qual foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela defesa, a saber, Amarildo Aparecido Gomes, Bruno Leonardo Freire de Alencar,
Márcia Aparecida de Oliveira, João Batista Bonatini e Isabel dos Santos, sendo na sequência
encerrada a instrução do processo (id. 44314739).
Por sentença (id. 44314751), a ação foi julgada procedente para o fim de (i) declarar a "nulidade
dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de Alvorada do
Sul pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB -, no pleito de 2024, e a desconstituição dos diplomas
dos candidatos da legenda para o referido cargo, abrangendo, evidentemente, o da candidata
eleita, RAFAELA MARTINS"; (ii) declarar a "inelegibilidade de LUZIA PESSUTI ALVES DA SILVA
e de JOSÉ ROBERTO CALMEZIN"; (iii) determinar a "a desconstituição do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Alvorada do
Sul"; (iv) ordenar o "o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do
Código Eleitoral".

Num. 44601922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Inconformados, os investigados José Roberto Calmezin, Rafaela Martins, Eliane Aparecida
Marques, Marcos Maurício dos Santos, Washington Carlos Rodrigues da Silva, João Soares, Ana
Maria Ripol, Vanderlei Pereira e Elton Carlos Bueno Guidugli recorreram (id. 44314757),
aduzindo, em síntese, que: a) a sentença recorrida desconsiderou a ausência de prova robusta e
inequívoca da ocorrência de fraude à cota de gênero, contrariando a exigência estabelecida na
jurisprudência do TSE e na Súmula nº 73, que condiciona o reconhecimento do ilícito à análise
concreta das circunstâncias do caso; b) a candidata Luzia Pessuti Alves da Silva realizou atos de
campanha, ainda que limitados, como distribuição de santinhos, pedidos de voto e participação
em eventos políticos, o que descaracteriza a alegação de candidatura fictícia; c) a decisão de
primeiro grau incorreu em nulidade ao utilizar, como fundamento, provas inadmitidas no processo
(vídeos produzidos unilateralmente pelo Ministério Público), cuja juntada fora desconsiderada
pelo próprio juízo por violação ao contraditório e à ampla defesa; d) o Ministério Público, autor da
ação, não se desincumbiu do ônus probatório, deixando de demonstrar cabalmente a suposta
fraude, tampouco a existência de atuação dolosa por parte da candidata ou dos demais
investigados; e) o Partido Socialista Brasileiro (PSB) cumpriu regularmente a cota de gênero ao
registrar quatro candidaturas femininas, número superior ao mínimo legal exigido, sendo que
eventual irregularidade individual não comprometeria a validade da composição partidária; f) não
houve conduta dolosa ou fraudulenta do partido, que agiu dentro dos limites de sua capacidade
financeira e proporcionou condições mínimas de campanha a todos os seus candidatos, inclusive
à candidata investigada; g) a interpretação adotada na sentença desvirtua a finalidade da norma
que assegura a participação feminina na política, pois, ao anular os votos de uma candidata
efetivamente eleita — Rafaela Martins — sob alegação de suposta fraude envolvendo outra
candidatura, compromete-se o próprio objetivo da legislação, que é promover a
representatividade de gênero, não sua punição.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 44314766), pelo não provimento, alegando, em síntese, que: a)
a sentença aplicou corretamente a Súmula nº 73 do TSE, estando amplamente comprovada, nos
autos, a candidatura fictícia de Luzia Pessuti Alves da Silva, diante da ausência de votos, de
movimentação financeira na prestação de contas e da inexistência de atos efetivos de campanha;
b) os atos isolados apresentados pelos recorrentes, como poucas postagens restritas em redes
sociais ou entrega pontual de santinhos, foram insuficientes e meramente simbólicos, servindo
apenas para disfarçar a verdadeira finalidade da candidatura, qual seja, o cumprimento formal da
cota de gênero; c) há elementos probatórios consistentes de que a candidatura de Luzia foi
incentivada por membros do partido com o objetivo de viabilizar a chapa e favorecer outros
candidatos, o que configura fraude;d) a responsabilidade do partido está evidenciada tanto pela
omissão na substituição de candidata que renunciou quanto pela negligência em fiscalizar ou
prover suporte à campanha de Luzia, cuja candidatura se deu por conveniência estratégica; e) a
revelia da candidata investigada reforça a conclusão de que a candidatura era apenas formal e
desprovida de intenção real de participação no pleito; f) o argumento de que a cassação da chapa
comprometeria a finalidade da norma é improcedente, pois a representatividade feminina exige
candidaturas viáveis e não meramente formais; g) a jurisprudência do TSE e o art. 8º da
Resolução TSE nº 23.735/2024 dispensam a demonstração de dolo ou consilium fraudis,
bastando o desvirtuamento finalístico da norma, como ocorreu no caso concreto.
Em petição de id. 44411578, os recorrentes requerem a "declaração de nulidade processual em
razão da ausência de citação da INVESTIGADA LUZIA PESSUTI" (44411578).

Num. 44601922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela conversão do feito em diligência (id.
44413783).
Monocraticamente (id. 44415539), foi convertido o feito em diligência "para o fim específico de se
requisitar da 77ª Zona Eleitoral quaisquer informações complementares e documentos adicionais
existentes, incluídas eventuais capturas de tela do aplicativo de mensagens, se disponíveis,
relativas à citação da investigada Luzia Pessuti Alves da Silva. Prazo de dois dias para resposta."
Foi juntada aos autos comunicação encaminhada pelo Juízo da 077ª Zona Eleitoral - Bela Vista
do Paraíso/PR, dando conta da citação da investigada Luzia Pessuti (id. 44420371).
Em petição de id. 44431582, os recorrentes requerem "a declaração de nulidade de todos os atos
processuais posteriores ao decurso do prazo de LUZIA para contestação, em 04 de novembro de
2024, por não ter sido declarada sua revelia e nomeado um curador dativo, com o retorno dos
autos ao d. Juízo a quo para regular prosseguimento do feito."
Renovada a vista à Procuradoria Regional Eleitoral, esta opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 44459810).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a sentença foi publicada às
fls. 253 a 254 do DJE nº 372 no dia 05/12/2024, ao passo que as razões foram protocoladas no
dia 06/12/2024 (id. 44314756), dentro do tríduo legal.
Intimado em 16/12/2024 (id. 44314761), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 17/12/2024
(id. 44314766), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminares: nulidade de citação e ausência de decretação de revelia e nomeação de
defensor
Em petição de id. 44411578, os recorrentes requerem a "declaração de nulidade processual em
razão da ausência de citação da INVESTIGADA LUZIA PESSUTI" (44411578).
Alegam, em síntese, a existência de nulidade processual por ausência de citação válida da
investigada Luzia Pessuti Alves da Silva.
Sustentam que a citação de Luzia Pessuti (id. 44314667) é irregular por não apresentar prova de

Num. 44601922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
envio (como um "print" de WhatsApp), não comprovar o recebimento de cópia dos autos e,
crucialmente, não indicar o número de telefone utilizado para a suposta citação, diferentemente
das certidões dos demais investigados, e que tal falha violaria o art. 22, I, "a", e IV, da Lei
Complementar nº 64/90.
Aduzem que prejuízo a Luzia é evidente e incontestável, visto que foi atingida pela sanção de
inelegibilidade e que a nulidade não foi suprida, pois a investigada não compareceu
espontaneamente nem está assistida juridicamente.
Adicionalmente, Luzia Pessuti não foi declarada revel nem teve advogado dativo nomeado para
resguardar seus direitos de ampla defesa e contraditório.
Considerando o contexto, invocam o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), argumentando que a judicialização de candidaturas
femininas deve ser cautelosa para não reduzir a representatividade feminina no parlamento, como
exemplificado pela desconstituição do diploma de Rafaela Martins.
Argumentam que precedentes do TRE-PR corroboram que falhas na comunicação com
candidatas podem justificar a nulidade de atos processuais sob a ótica do referido Protocolo.
A ausência de citação na forma legal é causa de nulidade absoluta e matéria de ordem pública,
podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, sem preclusão, pois compromete o
contraditório e a ampla defesa.
Por fim, pleiteiam a declaração de nulidade da citação de Luzia Pessuti e, consequentemente, de
todos os atos processuais subsequentes, incluindo a r. sentença, determinando-se o retorno dos
autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento.
Monocraticamente (id. 44415539), foi convertido o feito em diligência "para o fim específico de se
requisitar da 77ª Zona Eleitoral quaisquer informações complementares e documentos adicionais
existentes, incluídas eventuais capturas de tela do aplicativo de mensagens, se disponíveis,
relativas à citação da investigada Luzia Pessuti Alves da Silva. Prazo de dois dias para resposta."
Foi juntada aos autos comunicação encaminhada pelo Juízo da 077ª Zona Eleitoral - Bela Vista
do Paraíso/PR, dando conta da citação da investigada Luzia Pessuti (id. 44420371) e
acompanhada de documentos comprobatórios.
Após, em nova petição (id. 44431582), os recorrentes requerem "a declaração de nulidade de
todos os atos processuais posteriores ao decurso do prazo de LUZIA para contestação, em 04 de
novembro de 2024, por não ter sido declarada sua revelia e nomeado um curador dativo, com o
retorno dos autos ao d. Juízo a quo para regular prosseguimento do feito."
Reconhecem que a investigada foi efetivamente citada; contudo, mesmo após a citação válida,
persistiram irregularidades insanáveis: não foi decretada a revelia de Luzia Pessuti e tampouco
houve a nomeação de defensor dativo para assegurar-lhe o direito à defesa técnica.
Sustentam que a situação de vulnerabilidade de Luzia, pessoa de condição simples e sem
conhecimento jurídico, deveria ter sido considerada, em conformidade com o Protocolo para

Num. 44601922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Julgamento com Perspectiva de Gênero, e que seus direitos políticos, sendo indisponíveis,
exigem rigoroso processo legal e ampla defesa.
A petição destaca que, embora a revelia deva ser declarada, seus efeitos materiais (como a
presunção de veracidade dos fatos) não podem ser aplicados em processos eleitorais que
versam sobre direitos indisponíveis, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil,
e a jurisprudência consolidada.
Além disso, invocam a necessidade de nomeação de defensor dativo, equiparando a natureza
sancionatória da AIJE aos processos criminais, onde nenhum acusado pode ser processado ou
julgado sem defensor, sob pena de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal.
Ao final, pleiteiam a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores a 04 de
novembro de 2024, data em que transcorreu o prazo para a defesa de Luzia Pessuti, e o
consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja declarada a revelia da
investigada e seja nomeado um defensor dativo, garantindo-lhe a apresentação de defesa técnica
desde a fase de contestação, em respeito aos direitos fundamentais envolvidos e à legitimidade
do sistema democrático.
As preliminares não prosperam.
a) Da Citação Válida e Efetiva da Investigada Luzia Pessuti Alves da Silva
Após a conversão do feito em diligência para que a 77ª Zona Eleitoral prestasse informações
complementares e anexasse documentos adicionais, incluindo eventuais capturas de tela do
aplicativo de mensagens, o Juízo de origem comprovou a citação da investigada Luzia Pessuti.
As informações prestadas, acompanhadas de documentos comprobatórios, evidenciaram a
efetividade do ato citatório.
Com efeito, a certidão e as capturas de tela que a acompanham (id. 44420373) demonstram a
fotografia da citada, os dois tiques em cinza, comprovando a entrega da mensagem, bem como
resposta da candidata confirmando o recebimento.
Ademais, a citação questionada foi dirigida ao telefone indicado pela própria candidata em seu
registro de candidatura, dentro do período eleitoral, e foi comprovadamente recebida e lida:

Num. 44601922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Diante da clareza dos documentos, os próprios recorrentes reconheceram que a investigada foi
efetivamente citada e alteraram o fundamento das preliminares (id. 44431582).
Deste modo, superada a questão da validade do ato citatório, não há que se falar em nulidade por
ausência de citação.
b) Da Ausência de Declaração de Revelia e Nomeação de Defensor Dativo
Em que pese o reconhecimento da citação válida, os recorrentes sustentam que, mesmo após o

Num. 44601922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
ato citatório, persistiram irregularidades insanáveis: não foi decretada a revelia de Luzia Pessuti e
tampouco houve a nomeação de defensor dativo para assegurar-lhe o direito à defesa técnica.
Argumentam que a situação de vulnerabilidade de Luzia, pessoa de condição simples e sem
conhecimento jurídico, deveria ter sido considerada sob a ótica do Protocolo para Julgamento
com Perspectiva de Gênero do CNJ. Invocam ainda que os direitos políticos, sendo indisponíveis,
exigem rigoroso processo legal e ampla defesa, equiparando a natureza sancionatória da AIJE
aos processos criminais onde nenhum acusado pode ser julgado sem defensor.
Contudo, tais argumentos não se sustentam para o fim de anular o processo.
b.1) Da Ausência de Declaração Formal de Revelia
A revelia, na sua acepção processual civil, consiste em sanção processual aplicada ao réu
quando não apresenta defesa. Importante destacar que a declaração formal de revelia sequer é
um requisito para a validade do seu reconhecimento; é uma consequência direta da omissão do
réu, operando-se a partir da mera constatação de ausência de contestação.
A simples inércia da parte, após devidamente citada e ciente dos fatos e prazos, já implica os
efeitos típicos da revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. A exigência de uma
nova intimação pessoal para cientificar o revel da declaração de revelia desborda da
razoabilidade e da própria lógica processual, em que compete à parte a guarda de seus
interesses.
Os recorrentes corretamente apontam que, embora a revelia seja operada, seus efeitos materiais,
como a presunção de veracidade dos fatos, não podem ser aplicados em processos eleitorais que
versam sobre direitos indisponíveis, conforme o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
No entanto, a inaplicabilidade da presunção de veracidade dos fatos para direitos indisponíveis
não invalida a revelia em si nem o processo como um todo, mas apenas mitiga um de seus
efeitos. A ausência de declaração formal, portanto, não constitui nulidade.
É relevante observar, ainda, que a declaração formal de revelia tampouco constitui condição de
validade do processo. A revelia é efeito que se opera automaticamente, por força da ausência de
contestação, sem necessidade de pronunciamento expresso do juízo a esse respeito. O que se
exige, para a conformidade legal do rito, é a ciência da parte sobre o processo e a oportunidade
de exercer sua defesa, o que foi cabalmente comprovado no presente caso.
Importa destacar, ademais, que a eventual menção na sentença de primeiro grau a uma suposta
"confissão ficta" em razão da revelia da investigada Luzia Pessuti não vincula o juízo ad quem e
não se sustenta no regime jurídico próprio da AIJE, que impõe ao magistrado o dever de
examinar as provas constantes dos autos de forma independente, inclusive em relação à parte
revel. A apreciação do mérito na instância revisora deve, portanto, observar esse balizamento,
afastando quaisquer efeitos materiais da revelia, incompatíveis com a natureza da ação.
Em suma, a revelia foi corretamente configurada em razão da inércia da investigada, citada de
forma válida e eficaz. Todavia, seus efeitos materiais são limitados e não implicam confissão ficta
dos fatos, especialmente diante da indisponibilidade dos direitos envolvidos. Não há, pois, vício a

Num. 44601922 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
ser sanado nem nulidade a ser reconhecida com base na ausência de declaração formal de
revelia ou na não produção de defesa técnica naquele momento processual.
b.2) Da Nomeação de Defensor Dativo e do Direito à Ampla Defesa
A alegação de que a ausência de nomeação de defensor dativo para a investigada Luzia Pessuti,
pessoa que seria de "condição simples e sem conhecimento jurídico", macula o processo é
infundada.
Uma vez que a investigada foi devida e efetivamente citada, com comprovação de leitura da
comunicação processual, a responsabilidade pela constituição de um patrono recai sobre a
própria parte. O processo eleitoral, embora possa ter consequências graves, distingue-se do
processo penal no que tange à necessidade obrigatória e automática de nomeação de defensor
dativo a cada e qualquer caso de não apresentação de defesa após citação válida.
Nesse cenário, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente momento processual,
sendo certo que a petição veiculada, neste ponto, não passa de incidente que busca protelar a
solução final do feito.
A tese de que a AIJE se equipara a um processo criminal, exigindo a nomeação de defensor
dativo em todos os casos de não manifestação, não encontra amparo na jurisprudência eleitoral
consolidada para justificar uma nulidade processual após uma citação válida e efetiva. Os
precedentes invocados pelos próprios recorrentes sobre falhas na comunicação com candidatas
referem-se à ausência ou irregularidade da citação em si, o que foi superado no presente caso
com a prova da efetiva citação e o reconhecimento dos próprios recorrentes.
Nesse sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44459810), que consignou que
“a controvérsia aventada acerca da citação da investigada foi devidamente extirpada pelas
informações prestadas pelo Cartório da 77ª Zona Eleitoral em id. 44420373, oportunidade em que
se certificou, com captura de tela, o envio da citação ao número de WhatsApp cadastrado pela
investigada, contendo a devida confirmação do recebimento. Não há dúvidas, portanto, que a
investigada foi regularmente citada e, ainda assim, deixou de apresentar defesa.”
Quanto à revelia, esclarece que a inaplicabilidade da presunção de veracidade em direitos
indisponíveis não invalida o ato, bem como rechaçou a necessidade de nomeação de defensor
dativo em casos de citação pessoal válida em ações cíveis eleitorais, afastando a equiparação
com o processo penal.
Merece reprodução o trecho do inteiro teor do AgR-REspe n° 1-62.2017.6.21.001 2/RS, citado
pela PRE:
"(...) Nesse contexto, como exposto pelo TRE/RS, 'não há imposição legal de nomeação de
defensor dativo, seja para o impugnado que deixou de oferecer defesa, seja para a impugnada
que deixou de estar representada por advogado e, inclusive, foi interrogada na audiência de
instrução. Ora, o feito não se trata de ação penal, e sim de ação cível eleitoral, que não é regida
pelo disposto no art. 185 do Código de Processo Penal' (fI. 698v).”(p. 12)
Ao qual acrescento:

Num. 44601922 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
(...)
A ausência de constituição de advogado e a falta de apresentação de defesa não impõem ao
magistrado a necessidade de constituição de defensor dativo. Haveria, nesse cenário, a figura
da revelia, que só não se configurou porque houve pluralidade de réus com apresentação de
contestação, na linha do art. 345, 1, do Código de Processo Civil. (p. 12)
c) Da Aplicação do Julgamento com Perspectiva de Gênero e a Validade do Sistema de
Comunicações Processuais Eleitorais
O julgamento com perspectiva de gênero representa avanço institucional relevante, voltado à
superação de desigualdades estruturais que, historicamente, dificultam o pleno exercício de
direitos políticos por mulheres. Todavia, essa diretriz hermenêutica deve ser aplicada com
equilíbrio, de forma a não comprometer a segurança jurídica e a regularidade dos atos
processuais, especialmente em uma Justiça especializada como a Eleitoral, marcada pela
celeridade e eficiência de seus meios de comunicação processual, notadamente durante o
período de campanhas.
Não é qualquer alegação genérica de vulnerabilidade ou condição feminina que enseja a
flexibilização das formas e prazos processuais. É necessário que existam indícios objetivos e
concretos de que a parte tenha efetivamente buscado participar do processo, ainda que de forma
imperfeita, ou que tenha sido tolhida por vício relevante no ato de comunicação judicial.
Na Petição Cível nº 0600341-21.2023.6.16.0000, DJE 19/08/2024, de minha relatoria, este
Tribunal aplicou o Protocolo com base em circunstâncias específicas e excepcionais, como a
ausência total de qualquer informação que comprovasse a ciência da candidata sobre a
existência da demanda. Naquela oportunidade, foi expressamente ressalvado que a aplicação do
Protocolo não se presta à anulação automática de processos com fundamento unicamente na
identidade de gênero da parte investigada, mas sim a evitar que desigualdades reais resultem em
supressão indevida de garantias fundamentais.
No presente caso, ao contrário, restou demonstrado documentalmente que a citação de Luzia
Pessuti foi realizada no número de telefone indicado por ela própria no registro de candidatura,
sendo acompanhada de confirmação textual da própria investigada (id. 44420373). Não há
elementos que indiquem qualquer impedimento material, social ou institucional que a tivesse
impedido de buscar auxílio jurídico ou apresentar contestação, como o fizeram todos os demais
investigados e investigadas.
Ademais, os autos não registram alegações de tratamento inadequado por parte do partido
político ou de abandono institucional, como se viu em outros casos que motivaram a incidência
mais robusta do Protocolo. A mera ausência de resposta processual, desprovida de outros
elementos que revelem constrangimentos de gênero específicos e concretos, não autoriza o
reconhecimento de nulidade processual.
Importa destacar, por fim, que a própria natureza da presente demanda exige máxima cautela na
aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Trata-se de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral que apura fraude à cota de gênero, prática que, se confirmada, não
apenas atenta contra o regime democrático e a paridade de armas no processo eleitoral, mas
também instrumentaliza indevidamente a proteção jurídica destinada às mulheres, desvirtuando o

Num. 44601922 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
próprio objetivo da ação afirmativa.
É, portanto, imprescindível que o julgamento com perspectiva de gênero seja aplicado de forma
criteriosa, sem abrir margem para que a proteção às mulheres candidatas se converta,
paradoxalmente, em blindagem a eventuais fraudes cometidas justamente em seu nome. A
instrumentalização da política de gênero para ocultar práticas ilícitas, além de subverter o regime
jurídico da ação afirmativa, compromete a legitimidade da própria representação política e do
sistema proporcional.
Assim, embora o Protocolo seja um instrumento fundamental de concretização de direitos, ele
deve ser harmonizado com os valores da legalidade, moralidade e integridade do processo
eleitoral, que são igualmente constitucionais e estruturantes. No caso dos autos, ausente
qualquer vício real na citação ou impedimento concreto ao exercício da defesa e considerando a
gravidade da acusação investigada, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento da
nulidade pleiteada.
Preliminar: Conclusão
Diante do exposto, não se verifica qualquer vício que justifique o reconhecimento das nulidades
processuais suscitadas. A citação da investigada Luzia Pessuti Alves da Silva foi válida e efetiva,
fato reconhecido pelos próprios recorrentes, e a ausência de declaração formal de revelia ou de
nomeação de defensor dativo, na hipótese dos autos, não macula o devido processo legal nem a
ampla defesa, pois a parte teve a devida ciência e a oportunidade de exercer seu direito.
Não se pode desconsiderar, ademais, que todos os demais investigados e investigadas
compareceram regularmente aos autos, representados pelo mesmo corpo de advogados,
apresentaram defesa conjunta, recorreram e passaram a arguir as supostas irregularidades de
forma unificada. Tal contexto revela atuação coordenada e consciente no curso do processo, e
sugere que a alegação de nulidade, restrita à situação de uma única investigada cuja candidatura
é justamente a questionada por indícios de ficticiedade, parece emergir apenas em momento
processual oportuno, como expediente reativo, e não como expressão de um efetivo cerceamento
de defesa desde a origem.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão da magnitude que o poder masculino possui nos ambientes
domésticos - o que refoge ao objeto das demandas eleitorais -, fato é que o espaço público está
sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas
do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi extirpado da

Num. 44601922 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõem às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2023, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres representam 51,14% da população
residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,86%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,81%. Aliás, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada
feminina conta com apenas 10 cadeiras - 12,35%.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Alvorada do Sul, origem destes autos, dos 9
vereadores eleitos em 2024, apenas três são mulheres - 33,33%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a "criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres" ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021)
(...)
3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para

Num. 44601922 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico - tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições - ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou procedente a
demanda, em especial quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação
da cota de gênero pelo PSB nas eleições proporcionais 2024 em Alvorada do Sul.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
Examinando os autos, constato que, na realidade a principal alegação dos investigados é a existência de
paradoxo porque o reconhecimento de fraude à cota de gênero atentará contra o objetivo da norma, que é a
eleição de pessoa do gênero feminino, tendo em vista que a investigada Rafaela Martins foi eleita. Em outras
palavras, entendem os investigados que os fins justificam os meios.
Sobre isso, o escritor inglês Aldous Huxley, com grande propriedade, afirmou que os fins não podem
justificar os meios, porque os meios usados determinam a natureza do fim que é alcançado.
Esse conceito está em consonância com o nosso ordenamento jurídico que exige que sejam cumpridos os

Num. 44601922 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
requisitos estabelecidos por lei para atingir o fim, que se contrapõe ao vale tudo do pensamento de que os
fins justificam os meios, que significa dizer que podem ser usados meios ilegais para alcançar o objetivo.
Portanto, é necessário se utilizar dos meios adequados - que são previstos em lei - para se atingir
eficazmente o fim almejado.
Sendo esse o entendimento do nosso ordenamento jurídico, resta claro que não se pode aceitar uma
candidatura feminina fictícia somente pelo fato de ela ter propiciado a eleição de uma candidata do sexo
feminino. O descumprimento da lei que exige percentual de candidaturas efetivas do sexo feminino não
pode ser relevado/afastado porque propiciou a eleição de uma candidata do sexo feminino. Ainda que possa
parecer um paradoxo, a verdade é que não se pode admitir que o fim seja atingido mediante a utilização de
meios ilícitos, no caso a efetivação de candidatura fictícia. E assim é porque, como dito, para se atingir o fim
é necessário percorrer o caminho estabelecido pela lei. O descumprimento de tal percurso não pode ser
relevado pelo intérprete com base no princípio da proporcionalidade. Utilizar tal princípio para corroborar a
prática de atos ilícitos para atingimento de um objetivo fere de forma indelével nosso sistema jurídico, que
tem a lei como fonte principal do Direito.
O legislador, quando estabeleceu a cota de gênero, teve como objetivo o equilíbrio da representação entre
mulheres e homens na política. Visou incentivar as mulheres a se candidatarem e garantir que elas tenham
espaço nas disputas eleitorais. Essas candidaturas, evidentemente, devem ser reais com ações e recursos de
campanha, o que, infelizmente, muitas vezes, senão a maioria, não acontece. Então, a candidatura de gênero
feminino fictícia deve ser combatida rigorosamente, posição tomada pacificamente pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
No caso, a prova produzida nos autos demonstrou claramente, ao contrário do afirmado pelos investigados,
que a candidatura de Luzia Pessuti Alves da Silva foi efetuada com o único objetivo de cumprir a cota de
gênero. A seguir, exponho os motivos dessa conclusão.
A confissão ficta de Luzia Pessuti Alves da Silva é, no mínimo, sugestiva de que a sua candidatura ao cargo
de vereador de Alvorada do Sul foi tão somente para cumprir a cota de gênero da coligação a que pertenceu.
É certo que somente tal confissão não é suficiente para demonstrar tal ocorrência. Porém, ela é corroborada
pela prova documental e testemunhal produzida, esta efetuada apenas pelos investigados.
A testemunha Marcia Aparecida de Oliveira, declarou que: a) Luzia frequentava o local esporadicamente
com seu namorado, conhecido por Juninho; b) poucos dias antes das eleições Luzia lá esteve para jogar
bingo, oportunidade em que afirmou ser candidata a vereadora e lhe entregou alguns santinhos, que foram
colocados no mural que havia ali com santinhos dos candidatos a vereador; d) até então não sabia que Luzia
era candidata a vereadora; e) no mesmo dia viu Luzia conversando sobre política com umas cinco ou seis
pessoas no bar da Dª “Cida”; f) Luzia falou que estava muito nervosa com os problemas de saúde de sua
filha e em razão do nervosismo não conseguiu votar para si mesma no dia 06/10/2024.
A testemunha Isabel dos Santos afirmou que: a) não tinha certeza de que Luzia era candidata, por isso
quando ela passava em frente de sua casa a chamou e perguntou se ela era candidata a vereadora, pois não
tinha visto
nenhum santinho dela, tendo ela respondido que sim e que havia distribuído muitos santinhos. b) Luzia foi
embora e retornou mais tarde em companhia da filha com um pacote de santinhos, entregou alguns para ela
e pediu que entregasse para os vizinhos; c) a filha de Luzia postou um santinho no seu Instagram; d) a filha
de Luzia tem problemas de saúde e estava internada em parte do período de campanha política.
A testemunha João Batista Bonatti asseverou que: a) é vizinho de Luzia e ela lhe entregou um santinho
assim que os recebeu e pediu seu voto; b) Luzia foi até o seu emprego entregar o santinho; c) viu Luzia
numa reunião que o candidato a prefeito Bruno realizava com seus correligionários.
Da prova testemunhal resta claro que Luzia não fez campanha eleitoral efetiva, sendo, muito tímida as
condutas demonstradas para quem realmente quer se eleger.
Veja-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, do depoimento de Isabel dos Santos extrai-se que Luzia
não foi visitá-la para pedir votos, pois foi Isabel quem a abordou na rua perguntando se era candidata a
vereadora. Somente após ela retornou à casa de Isabel para entregar santinhos, pois, naturalmente, se viu
obrigada a tanto.
Do depoimento de João Batista Bonatti fica evidente a falta de campanha, pois ela foi até o seu trabalho e
lhe entregou santinho e pediu voto. Limitou-se a isso, pois nem mesmo alegou que conversou com possíveis
colegas de trabalho de João.
Do depoimento de Marcia Aparecida de Oliveira se extrai que no estabelecimento dela, Luzia somente

Num. 44601922 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
entregou os santinhos que ela afixou no mural, não havendo nenhuma informação de que ela tenha entregue
santinhos e pedido votos para os frequentadores do local, bem como não há provas de que ela estivesse
efetivamente fazendo campanha no bar da Dª Cida, pois estava conversando com aproximadamente seis
pessoas, a maioria chacareiros “sobre política”. Não há qualquer afirmação de que ela estivesse defendendo
suas propostas de campanha, não se podendo olvidar que Alvorada do Sul é rodeada por condomínios de
chácaras, cuja maioria de proprietário é de outras cidades.
As testemunhas Bruno Leonardo Freire de Alencar – candidato a prefeito pela Coligação da investigada
Luzia – e Amarildo Gomes – coordenador financeiro da campanha – não trouxeram qualquer informação
sobre a efetiva realização de campanha eleitoral por ela, sendo certo que o fato de ela ter participado de
reuniões internas da coligação não significa que fez campanha.
O mesmo ocorre com a abertura de conta de campanha. O fato de ter sido aberta tal conta não significa que
ela efetivamente realizou campanha eleitoral e isso é facilmente notado quando se verifica que ela não
movimentou supradita conta, pois na sua prestação de contas não houve apontamento de receitas e despesas,
nem mesmo qualquer justificativa ou informação de que seu material de campanha teria sido custeado pelo
candidato a prefeito, Bruno Leonardo Freire de Alencar.
A inexistência de propaganda eleitoral efetiva no Facebook é contestada pelo Ministério Público Eleitoral e
não foi comprovada pela investigada, sendo certo que com relação ao Instagram a testemunha Isabel dos
Santos, afirmou que única propaganda que viu foi a postagem de um santinho no Instagram da filha dela.
(...)
O caso analisado se encaixa perfeitamente no art. 8º da Resolução nº 23.735/2024 do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e na Súmula nº 73, do mesmo Tribunal.
Como demonstrado, Luzia Pessuti Alves da Silva não teve nem um voto, nem mesmo o seu. Os problemas
de saúde de sua filha e possível nervosismo na hora de votar podem justificar a inexistência do seu voto,
mas não de outras pessoas. E é óbvio que somente essa alegação das testemunhas Marcia Aparecida e Isabel
dos Santos, desacompanhadas de qualquer manifestação de Luzia, ou de outra prova, não é suficiente para
demonstrar que houve desistência tácita da candidatura a vereadora por parte dela.
Aqui é conveniente ressaltar que não é somente a votação zerada que caracteriza fraude a cota de gênero, a
inexpressiva tem o mesmo efeito. Desse modo, ainda que se admitisse que se não estivesse nervosa Luzia
votaria para si mesma, esse único voto, obviamente, não seria suficiente para afastar a conclusão de que sua
candidatura ao cargo de vereador foi fictícia, com a finalidade de, apenas, atingir o percentual de 30% (trinta
por cento) exigido para um dos gêneros, no caso o feminino.
Nesse caso, não tem importância a alegação das testemunhas Bruno e Amarildo de que os vereadores não
receberiam dinheiro para suas campanhas, o que justificaria a prestação de contas zeradas. Aliás, de suas
declarações resta claro que a candidatura de Luzia – pessoa desconhecida deles – foi realizada por indicação
de Vitório – candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno. E eles, também, não apontaram
qualquer ato de campanha realizado por Luzia Pessuti Alves da Silva.
É importante observar, que não se exige a ocorrência simultânea dos três elementos explicitados na Súmula
nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No caso, restou demonstrada a ocorrência de três: a) a votação
zerada; b) prestação de contas zerada; c) ausência de atos efetivos de campanha. E é conveniente ressaltar
que esses fatos são corroborados pela confissão ficta de Luzia, que regularmente citada não contestou a
ação.
Com o reconhecimento de que a candidatura de Luzia Pessuti Alves da Silva foi fictícia, resta claro que as
candidaturas de Rafaela Martins e Ana Maria Ripol, tendo em vista que Eliane Aparecida Marques desistiu
de sua candidatura, não atingiram o percentual de 30% (trinta por cento) para candidatas do gênero feminino
– no caso – que ficou em 25% (vinte e cinco por cento) dos candidatos regularmente inscritos.
Anoto que Eliane Aparecida Marques desistiu formalmente da candidatura no dia 18/09/2024 (id.
125210465), ou seja, 18 (dezoito) dias antes das eleições. Portanto, o Partido Socialista Brasileiro – PSB
tinha a possibilidade de substituí-la, nos termos do art. 72, §3º, da Resolução nº 23.609/2019, mas não o fez.
Ficou, assim, com nove candidatos, contando com a candidatura de Luzia Pessuti Alves da Silva. Com o
reconhecimento de que a candidatura dela foi fictícia, o percentual de gênero feminino, como dito, não foi
cumprido.
Anoto que o fato de o investigado José Roberto Calmezin, Presidente do Partido Socialista Brasileiro – PSB,
ter permitido o registro de candidatura de Luzia Pessuti Alves da Silva e não ter tomado providência alguma
quando percebeu a inércia dela em realizar campanha eleitoral permite a conclusão de que anuiu com a

Num. 44601922 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
candidatura de pessoa dentro da cota de gênero que não tinha, efetivamente, a intenção de fazer campanha
eleitoral.
E a negligência do Partido por ele presidido é demonstrada pela distância mantida com Luzia, tendo em
vista que contrataram advogado que apresentou defesa para todos os candidatos do Partido, inclusive para
Eliane Aparecida Marques – que havia desistido da candidatura – menos para ela. Essa conduta, aliada à sua
confissão ficta, corrobora a conclusão de que a candidatura dela foi efetuada somente para preencher o
requisito de legal de 30% (trinta por cento) de candidaturas do sexo feminino, uma vez que o percentual de
70% (setenta por cento) foi escolhido pelo Partido para ser preenchido por pessoas do gênero masculino.
(...)
Por fim, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem pacífico entendimento que cabe a declaração de
inelegibilidade de Luzia Pessuti Alves da Silva, responsável pela fraude na cota de gênero feminino. Com
relação ao investigado José Roberto Calmezin, em razão da sua inércia em tomar providência para que Luzia
Pessuti Alves da Silva efetivamente realizasse campanha eleitoral ou mesmo convencê-la a desistir da
candidatura para regularmente substituí-la, acabou, por omissão, sendo corresponsável pelo ato fraudulento
quanto à cota de gênero do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do qual é presidente.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 222 do Código Eleitoral c/c o art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e com o
art. 8º, caput, e §§1º, 2º, 4º e 5º, da Resolução nº 23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), julgo
procedentes os pedidos e, por isso:
a) declaro a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de
Alvorada do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB -, no pleito de 2024, e a desconstituição dos
diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo, abrangendo, evidentemente, o da candidata eleita,
RAFAELA MARTINS;
b) declaro a inelegibilidade de LUZIA PESSUTI ALVES DA SILVA e de JOSÉ ROBERTO CALMEZIN;
c) determino a desconstituição do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido
Socialista Brasileiro – PSB de Alvorada do Sul; e
d) ordeno o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do
recurso.
Insurgem-se os recorrentes contra a procedência da demanda.
Alegam que a sentença recorrida desconsiderou a ausência de prova robusta e inequívoca da
ocorrência de fraude à cota de gênero, contrariando a exigência estabelecida na jurisprudência do
TSE e na Súmula nº 73, que condiciona o reconhecimento do ilícito à análise concreta das
circunstâncias do caso.
Aduzem que candidata Luzia Pessuti Alves da Silva realizou atos de campanha, ainda que
limitados, como distribuição de santinhos, pedidos de voto e participação em eventos políticos, o
que descaracteriza a alegação de candidatura fictícia.
Sustentam que a decisão de primeiro grau incorreu em nulidade ao utilizar, como fundamento,
provas inadmitidas no processo (vídeos produzidos unilateralmente pelo Ministério Público), cuja
juntada fora desconsiderada pelo próprio juízo por violação ao contraditório e à ampla defesa
Argumentam que o Ministério Público, autor da ação, não se desincumbiu do ônus probatório,
deixando de demonstrar cabalmente a suposta fraude, tampouco a existência de atuação dolosa
por parte da candidata ou dos demais investigados.

Num. 44601922 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Afirmam que o Partido Socialista Brasileiro (PSB) cumpriu regularmente a cota de gênero ao
registrar quatro candidaturas femininas, número superior ao mínimo legal exigido, sendo que
eventual irregularidade individual não comprometeria a validade da composição partidária
Defendem que não houve conduta dolosa ou fraudulenta do partido, que agiu dentro dos limites
de sua capacidade financeira e proporcionou condições mínimas de campanha a todos os seus
candidatos, inclusive à candidata investigada.
Apontam que a interpretação adotada na sentença desvirtua a finalidade da norma que assegura
a participação feminina na política, pois, ao anular os votos de uma candidata efetivamente eleita
—
Rafaela
Martins
—
sob alegação de suposta fraude envolvendo outra candidatura,
compromete-se o próprio objetivo da legislação, que é promover a representatividade de gênero,
não sua punição.
Nas contrarrazões, o recorrido Ministério Público Eleitoral defende que a sentença aplicou
corretamente a Súmula nº 73 do TSE, estando amplamente comprovada, nos autos, a
candidatura fictícia de Luzia Pessuti Alves da Silva, diante da ausência de votos, de
movimentação financeira na prestação de contas e da inexistência de atos efetivos de campanha.
Alega que os atos isolados apresentados pelos recorrentes, como poucas postagens restritas em
redes sociais ou entrega pontual de santinhos, foram insuficientes e meramente simbólicos,
servindo apenas para disfarçar a verdadeira finalidade da candidatura, qual seja, o cumprimento
formal da cota de gênero.
Argumenta que há elementos probatórios consistentes de que a candidatura de Luzia foi
incentivada por membros do partido com o objetivo de viabilizar a chapa e favorecer outros
candidatos, o que configura fraude
Sustenta que a responsabilidade do partido está evidenciada tanto pela omissão na substituição
de candidata que renunciou quanto pela negligência em fiscalizar ou prover suporte à campanha
de Luzia, cuja candidatura se deu por conveniência estratégica.
Defende que a revelia da candidata investigada reforça a conclusão de que a candidatura era
apenas formal e desprovida de intenção real de participação no pleito.
Aduz que o argumento de que a cassação da chapa comprometeria a finalidade da norma é
improcedente, pois a representatividade feminina exige candidaturas viáveis e não meramente
formais.
Por fim, aponta que a jurisprudência do TSE e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.735/2024
dispensam a demonstração de dolo ou consilium fraudis, bastando o desvirtuamento finalístico da
norma, como ocorreu no caso concreto.
Por
sua
vez,
a Procuradoria
Regional
Eleitoral
opinou
pela
manutenção
da
sentença,
reconhecendo a fraude à cota de gênero pela candidatura fictícia de Luzia Pessuti Alves da Silva,
que não obteve votos, não movimentou recursos e não realizou campanha. Para o órgão, os
elementos atendem aos requisitos da Súmula nº 73 do TSE, caracterizando "candidatura laranja".

Num. 44601922 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Apontou abuso de poder pelo PSB de Alvorada do Sul ao apresentar DRAP ideologicamente
falso, defendendo como sanção a cassação do DRAP, a anulação dos votos da legenda e a
perda dos mandatos de todos os eleitos, inclusive de Rafaela Martins, independentemente de sua
ciência. Refutou o pedido de preservação do mandato, destacando a responsabilidade objetiva na
Justiça Eleitoral. Por fim, requereu a inelegibilidade de Luzia Pessuti e do presidente do partido,
José Roberto Calmezini.
Pois bem.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se Luzia
foi efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente,
a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o recorrido apresentou os seguintes elementos, que se reputam de interesse para
esta decisão:
a) cópia dos autos de Notícia de Fato Eleitoral n.: 0017.24.000502-9 (id. 44314650), que contém:
a.1) Captura de tela do sistema de resultados eleitorais na qual se verifica a votação zerada de
Luzia Pessuti (p. 15);
a.2) Captura de tela da página inicial do perfil de Luzia Pessuti no Facebook, com visualização
restrita (p. 17);
a.3) Cópia da Prestação de Contas Eleitorais de Luzia – PCE n. 0600319-86.2024.6.16.0077, na
qual não consta nenhum lançamento de receita ou de despesa, isto é, totalmente zerada
(p.57/140);
(b) Boletim de urna da Seção Eleitoral de Luzia, evidenciando-se a ausência de votos para ela,
bem como comprovante de seu comparecimento (p. 177/187).
Ressalte-se que, no bojo da referida Notícia de Fato, foram colhidos depoimentos pessoais de
Luzia Pessuti e de José Roberto Calmezini.
Contudo, os respectivos arquivos não acompanharam a petição inicial da ação, tendo sido
apresentados pelo Ministério Público Eleitoral apenas em momento posterior, após a
apresentação da contestação (id. 44314710).
O juízo, em decisão de id. 44314716, indeferiu o pedido de produção de provas concernentes a
esses arquivos juntados extemporaneamente, pois “abstraindo a análise da validade ou não da
prova produzida nos autos de Procedimento Preparatório Eleitoral nº 0017.24.000502-9 MPPR
para ter efeito neste processo, o fato é que ela não pode ser utilizada, porque, nos termos do art.
22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990, a prova documental deve ser juntada com a inicial e
com a contestação, o que significa dizer que só poderão ser produzidas outras provas se não
estivessem em poder das partes quando se manifestaram ou que delas tenham conhecido
posteriormente - desde que provada tal situação – ou estiverem em poder de terceiros, nos

Num. 44601922 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
termos do art. 22, inciso I, alínea a, e inciso VIII, da Lei Complementar nº 64/1990”.
Aqui, importa ressaltar que andou bem o juízo de primeiro grau na decisão de indeferimento, pois
esta se encontra em estrita conformidade com o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, que
impõe, como regra, a apresentação da prova documental já na petição inicial ou na contestação.
A juntada extemporânea dos depoimentos, ausente justificativa idônea quanto à sua
inacessibilidade no momento oportuno, inviabiliza sua consideração, sob pena de violação ao
contraditório e à paridade de armas. Trata-se de aplicação correta dos limites legais à produção
probatória em sede de AIJE, preservando a segurança jurídica do processo.
Dessa forma, à luz do que dispõe o art. 22, caput e incisos I, “a”, e VIII, da Lei Complementar nº
64/1990, e considerando o indeferimento fundamentado pelo juízo de origem, as provas juntadas
extemporaneamente pelo Ministério Público Eleitoral não serão consideradas no julgamento do
presente recurso.
Sua admissão violaria as balizas legais do procedimento da AIJE, que exige rigor quanto à
oportunidade e regularidade da produção probatória, especialmente diante do princípio do
contraditório e da vedação à surpresa processual. A análise recursal, portanto, limitar-se-á às
provas tempestivamente acostadas aos autos.
Com a contestação, os investigados apresentaram os seguintes elementos relevantes:
c) Capturas de tela e em vídeo de acesso ao perfil de Luzia no Facebook, onde se verificam
atualizações das fotos de perfil e de capa com a imagem de material de propaganda de Luzia
(santinho com foto, nome e número de urna) (id. 44314682 e id. 44314683; id. 44314671, p. 9):

Num. 44601922 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
d) Captura em vídeo do aplicativo WhatsApp, mostrando o grupo “Eleições 2024 – Candidatos” e
algumas interações de Luzia (id. 44314684);
e) Fotografia de Luzia no que parece ser uma reunião com o candidato a prefeito, Dr. Bruno, que
aparece sentado na imagem (id. 44314671, p. 4):

Num. 44601922 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
f) Fotografias de material de campanha de alguns candidatos, inclusive Luzia (id. 44314671, p.
5/7):

Num. 44601922 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Seguiu-se a realização da audiência de instrução e julgamento, em cuja ata (id. 44314725) consta
que foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela defesa, sendo que não houve contradita de
nenhuma e todas prestaram o compromisso legal. Não havendo requerimentos das partes, foi
encerrada a instrução do processo. Da prova oral produzida, merecem referência:
g) oitiva da testemunha Amarildo Gomes (id. 44314727 a 44314729):
Amarildo confirmou conhecer as partes envolvidas no processo, incluindo Luzia Pessuti Alves da
Silva, José Roberto Calmezini, Rafaela Martins, Eliane Aparecida Marques, Marcos Maurício dos
Santos, Washington Carlos Rodrigues da Silva, João Soares, Ana Maria Ripol, Vanderlei Pereira
e Elton Carlos Bueno Guidugli. Afirmou que é filiado ao Podemos e desempenhou função na
parte financeira da campanha do candidato majoritário Dr. Bruno.
No que tange à dinâmica financeira da campanha, Amarildo esclareceu que o combinado entre a
chapa majoritária e os candidatos proporcionais foi o de a majoritária arcar com as despesas de
propaganda, advogado e contador para todos. Enfatizou que não houve distinção alguma entre os
candidatos proporcionais, e o que um recebeu, todos receberam. Essa decisão de a majoritária
assumir os gastos da proporcional foi motivada pela falta de repasse de recursos dos partidos,
uma vez que não receberam verbas do fundo partidário.
Especificamente sobre o repasse de verbas partidárias, Amarildo informou que os partidos não
destinaram recursos do fundo partidário, exceto por um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Num. 44601922 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
enviado pelo PSB faltando apenas 10 dias para a eleição, destinado à majoritária. Este montante
foi utilizado em prol dos candidatos a vereadores para mais propaganda, principalmente para a
confecção de colinhas. Todos os candidatos proporcionais foram cientificados da falta de recurso
por parte dos partidos e que a majoritária seria a responsável pelos custeios. Afirmou que todos
esses gastos constaram da prestação de contas da majoritária.
No que se refere à participação de Luzia Pessuti Alves da Silva, Amarildo detalhou que o
procedimento para sua filiação iniciou-se com o Sr. Vitório, presidente do Podemos (partido da
vice), que foi procurado por ela demonstrando interesse em ser candidata. Posteriormente,
Roberto Calmezini, presidente do PSB, fez a ficha de filiação de Luzia e os documentos foram
enviados à testemunha para que ele finalizasse o processo de filiação no PSB. Afirmou que,
segundo Vitório, Luzia tinha curiosidade em saber como era participar de uma eleição e procurou
Vitório, que por sua vez o procurou. Afirmou que percebeu Luzia com muita expectativa e
animada com a possibilidade de concorrer e participar da eleição.
Em relação aos atos de campanha de Luzia, Amarildo não presenciou pessoalmente ela pedindo
votos, mas a viu em algumas reuniões, mencionando duas ou três reuniões de convenção ou de
vereadores. Confirmou que Luzia, assim como todos os demais vereadores, era convidada a
participar dos eventos da majoritária. Embora não tenha participado de todos os eventos, ele a viu
em pelo menos duas reuniões. Quando questionado sobre sua percepção acerca da campanha
de Luzia, ele inicialmente afirmou crer firmemente que ela fez campanha normalmente, mas, ao
ser advertido para não dar palpites, retificou que não poderia afirmar com certeza que ela fez
campanha.
Sobre a divisão dos R$ 5.000,00 recebidos do PSB, Amarildo explicou que mandaram
confeccionar 3.000 colinhas para cada candidato a vereador, totalizando 57.000 colinhas, bem
como bottons e mais um pouco de santinhos para o dr. Bruno, e que o valor foi dividido
igualmente entre os vereadores. Ele reiterou que não foi repassado recurso financeiro
diretamente para nenhum candidato a vereador, sendo os custeios restritos a material de
propaganda, contador e advogado. Ele também confirmou que Luzia não teve mais nenhum gasto
da parte dela, seja com recursos próprios ou doações. Esclareceu que, até onde sabia, Vitório
não trouxe outros candidatos para o partido além de Luzia.
h) oitiva da testemunha Bruno Leonardo Freire de Alencar (id. 44314730 a 44314732):
No tocante ao apoio partidário aos candidatos a vereadores na campanha de 2024, Bruno
explicou que foi acordado com os candidatos proporcionais que, devido à ausência do suporte
financeiro esperado do fundo partidário, a chapa majoritária os apoiaria com material gráfico de
campanha, advogado e a parte contábil. A informação sobre a inexistência de ajuda financeira
direta por parte dos partidos foi comunicada aos vereadores "várias vezes de forma até incisiva
para todos", inclusive com a demonstração de que não houve aporte financeiro, exceto por um
recurso específico do PSB.
Quanto aos recursos financeiros mencionados, o depoente especificou que o único aporte
recebido foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do PSB, valor este que foi destinado para a
confecção de material gráfico. Este montante chegou na fase final da campanha e foi o único
recurso disponibilizado pelos partidos, já constando na contabilidade entregue à Justiça Eleitoral.
Bruno enfatizou que não houve distribuição de dinheiro diretamente aos vereadores, e o apoio

Num. 44601922 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
consistiu na disponibilização do material gráfico, suporte jurídico e contábil, sem qualquer
diferenciação entre os vereadores, tendo o trabalho sido realizado de forma uniforme para todos.
Sobre o envolvimento da Sra. Luzia Pessuti Alves da Silva na campanha, Bruno afirmou que
todos os vereadores eram convidados a participar dos eventos da chapa majoritária, cuja
organização ficava a cargo de Amarildo e Roberto Calmezini. Ele se recorda especificamente da
presença de Luzia na convenção partidária e em reuniões com o contador e o advogado. Antes
das convenções, Bruno, acompanhado de Vitório, Roberto e Amarildo, visitou Luzia em sua
residência para conversar e explicar a dinâmica da campanha, ocasião em que Luzia demonstrou
animação e vontade de participar do pleito eleitoral. Ele ressaltou que em nenhum momento
durante a campanha Luzia manifestou desinteresse em participar.
Ainda sobre o processo de engajamento dos pré-candidatos, Bruno esclareceu que, no período
pré-convenção e de filiações, antes de qualquer fechamento de candidaturas, ele se reunia
individualmente com os interessados para explicar como seria a campanha. Ele mencionou que,
embora o PSB fosse seu partido, houve conversas com pré-candidatos do Podemos (que veio
para a vice) e do MDB. Nessas conversas, foi explicitado que a campanha seria uma "campanha
pobre", sem aporte financeiro para gastos individuais como gasolina ou cabo eleitoral, mas com a
garantia de estrutura de advogado, contador e material gráfico. O objetivo dessas conversas
prévias era permitir que quem não tivesse interesse pudesse desistir, e quem se engajasse,
soubesse as condições de apoio e a ausência de aporte individual de dinheiro.
i) oitiva da testemunha Marcia Aparecida de Oliveira (id. 44314733 a 44314735):
Márcia afirmou que teve ciência da candidatura de Luzia a vereadora por possuir um barzinho na
Vila Esperança, onde montou um painel para que todos os candidatos pudessem fixar seus
"santinhos" e, assim, apresentar suas propostas, especialmente as voltadas para a vila. Ela
acolhia a foto de todos os candidatos, independentemente de partido.
A respeito da visita e revelação da candidatura, Márcia relatou que Luzia compareceu ao bar
acompanhada de seu namorado. Inicialmente, a testemunha sequer sabia que Luzia era
candidata, mas, ao perguntar se estava colocando fotos de vereadores, Luzia se identificou como
tal e entregou sua foto para ser fixada no painel. Na ocasião, Luzia compartilhou sua história,
mencionando ter filhos e família em Alvorada, onde mora há muitos anos, e sua decisão de
concorrer ao cargo de vereadora. Houve uma breve conversa sobre as propostas de Luzia para a
vila, mas foi interrompida pela chegada de outros clientes. Luzia entregou de quatro a cinco
santinhos adicionais, que foram afixados no painel.
Quanto à efetividade da campanha de Luzia no distrito, Márcia confirmou que a Luzia se deslocou
10 km para fazer campanha em sua região. Relatou que a visita ao seu bar ocorreu apenas uma
vez. No entanto, observou que Luzia também andava pela vila e visitou outros barzinhos
realizando a mesma atividade. Foi-lhe exibida uma fotografia do painel constante nos autos, e a
testemunha confirmou ser o mural a que se referia. Com base em sua observação, Márcia
asseverou que Luzia efetivamente compareceu ao distrito e realizou campanha eleitoral.
Esclareceu ainda que nem todos os candidatos do PSB foram ao seu bar, apenas aqueles que lá
entraram e conversaram com ela sobre suas propostas tiveram seus santinhos fixados.
Indagada sobre o resultado eleitoral e se após a constatação de que Luzia não havia obtido votos

Num. 44601922 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
muita gente questionou a candidata sobre a situação, Márcia relatou que não. Ao ser indagada
por Márcia, Luzia explicou que, no dia da eleição, ficou nervosa e esqueceu de votar em si
mesma, apesar de ter tentado se lembrar. A testemunha demonstrou compreensão pela situação,
mencionando que Luzia tem uma situação familiar difícil com os filhos e que aparenta ser "meio
depressiva".
Informou que o namorado de Luzia, conhecido como Juninho, é seu cliente de longa data, e Luzia
começou a frequentar o bar por intermédio dele. Confirmou que eles já frequentavam o local
antes da campanha. Embora Luzia e Juninho geralmente permanecessem pouco tempo no bar,
jogando bingo ou consumindo cerveja, Luzia foi especificamente naquele dia para falar da
campanha, chegando a vender alguns itens próprios, como pimenta. Márcia reiterou que só
soube da candidatura de Luzia quando esta lhe revelou. Mencionou a existência de outros três
bares na Vila Esperança (o dela, o da Dona Cida e o do Nelson).
Afirmou ter presenciado Luzia fazendo campanha no bar da Dona Cida, onde viu um grupo de
aproximadamente seis pessoas, em sua maioria "chacareiros", reunido e conversando sobre
política. Não testemunhou atividades de campanha nos outros bares.
j) oitiva da testemunha João Batista Bonati (id. 44314736):
João Batista Bonati, confirmou ser vizinho de Luzia Pessuti Alves da Silva e trabalhar próximo a
ela. Declarou conhecer Rafaela Martins, Eliane Aparecida Marques, João Soares, Ana Maria
Ripol e Vanderlei Pereira. Inicialmente, demonstrou incerteza quanto a Marcos Maurício dos
Santos e Elton Carlos Bueno Guidugli, mas subsequentemente confirmou conhecê-los,
associando-os à rádio e à profissão de dentista, respectivamente.
No tocante ao acompanhamento do pleito eleitoral de 2024 e ao conhecimento da candidatura de
Luzia, João Batista informou ter acompanhado as eleições "meio de longe". Relatou que soube da
candidatura de Luzia quando ela o procurou pessoalmente para pedir voto no seu local de
trabalho no "primeiro dia que saiu". Destacou que ela estava sozinha no momento do pedido de
voto e lhe entregou o "santinho" da campanha.
Quanto às atividades de campanha da candidata, João Batista afirmou não ter conhecimento se
Luzia realizou campanha eleitoral em redes sociais. Igualmente, não soube informar se ela
comparecia a reuniões de partido, justificando não ter participado de tais eventos. Afirmou não
saber se a entrega de "santinhos" por parte de Luzia ocorreu em outros locais.
Por fim, sobre o encontro com o Dr. Bruno e a presença de. Luzia, o depoente esclareceu que
compareceu a uma reunião onde o Dr. Bruno estava presente. Confirmou que viu Luzia nesse
local "um dia, uma vez lá". Adicionalmente, especificou que o Dr. Bruno é seu amigo e já havia
ido à sua casa em outra ocasião, mas o encontro em que a Luzia estava presente ocorreu "lá no
Vitório", que se referiu como "no comitê". João Batista ressaltou que foi ao local para conversar
com o Dr. Bruno, e Luzia já se encontrava lá.
k) oitiva da testemunha Isabel dos Santos (id. 44314737 a 44314738):
No que concerne à sua ciência da candidatura de Luzia a vereadora, Isabel informou que Luzia
mora na mesma rua que ela, em esquinas opostas. Ela ficou sabendo da candidatura, mas não

Num. 44601922 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
tinha certeza porque não havia visto "santinhos”. Relatou que, ao ver Luzia passando na rua, a
questionou se havia se candidatado. Luzia confirmou a candidatura e expressou surpresa por
Isabel não ter visto seu "santinho", afirmando já ter distribuído muitos.
Isabel detalhou que, após a conversa inicial, Luzia seguiu seu caminho. Posteriormente, Luzia
retornou e a chamou, já com um saquinho "cheinho de santinhos". Luzia tirou alguns "santinhos"
e entregou-os a Isabel, pedindo: "Olha, meu santinho, você não viu? Ó, dá uma força aí para
mim" e solicitou que os entregasse aos vizinhos. A testemunha afirmou que Luzia fez o mesmo
que todos os outros candidatos, os quais também a procuraram em sua casa para pedir apoio e
votos.
Isabel relatou que Luzia foi visitá-la acompanhada da filha, mas destacou que a filha "é meio
problemática". A testemunha soube, por meio de redes sociais (Facebook e stories), que a filha
de Luzia postou sobre a candidatura da mãe. Explicou que a filha é "drogada" e fica "dando
problema pra mãe". Afirmou que a filha de Luzia havia sido internada na época da campanha e
que essa situação, em sua opinião, "abalou muito" a candidata, pois Luzia mencionou que a filha
estava lhe dando muito trabalho e que procuraria tratamento para ela, conforme conversaram no
meio da rua.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) A candidata Luzia Pessuti Alves da Silva obteve votação zerada, apesar de haver
comprovação de seu comparecimento às urnas no dia da eleição, conforme o boletim de urna e o
comprovante de votação juntados aos autos. Sua prestação de contas eleitorais foi igualmente
zerada, sem qualquer registro de receita ou despesa, seja financeira ou estimável em dinheiro.
Trata-se de situação que, embora não isoladamente probatória de fraude à cota de gênero,
chama a atenção e exige rigorosa análise.
2) A instrução probatória foi composta exclusivamente por testemunhas da defesa, sem
contraditas e todas ouvidas sob compromisso legal. Dentre elas, destacam-se Amarildo Gomes,
coordenador financeiro da campanha majoritária, e Dr. Bruno, candidato ao cargo de prefeito.
Ambos foram uníssonos em afirmar que a campanha não repassou recursos financeiros diretos
aos candidatos proporcionais, por inexistência de repasse partidário. Informaram que o único
recurso recebido – R$ 5.000,00 oriundo do diretório estadual do PSB – foi destinado à confecção
padronizada de material gráfico para todos os candidatos proporcionais, inclusive Luzia, além da
contratação de contador e advogado, pagos pela majoritária.
3) Ainda
segundo
os depoentes, todos os candidatos proporcionais foram previamente
informados das condições da campanha, notadamente da ausência de estrutura financeira
própria e da centralização dos serviços essenciais na chapa majoritária. Foi esclarecido que os
custos da campanha foram limitados à confecção de colinhas, bottons e santinhos, bem como à
estrutura jurídica e contábil, igualmente compartilhada. Os candidatos não receberam valores
diretamente, tampouco gerenciaram contas bancárias.
4) Quanto à realização de atos de campanha, foram juntadas aos autos diversas capturas de tela
de redes sociais (Facebook), com fotos de Luzia utilizando imagem de campanha (santinho com
nome e número), além de vídeos e prints do grupo de WhatsApp “Eleições 2024 – Candidatos”,
nos quais se verifica a sua presença e interação com outros postulantes. Ainda que o conteúdo

Num. 44601922 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
das interações não tenha sido integralmente transcrito, tais provas demonstram algum grau de
inserção da candidata no contexto eleitoral.
6) Ainda no campo da atuação de campanha, três testemunhas relataram ter presenciado atos de
campanha realizados por Luzia; Márcia Aparecida afirmou que Luzia compareceu ao seu bar e
entregou santinhos, compartilhando propostas de campanha e visitando outros estabelecimentos
da região; Isabel dos Santos relatou que Luzia lhe entregou pessoalmente material de campanha
e solicitou sua ajuda para distribuição na vizinhança; João Batista Bonati, vizinho e colega de
trabalho da candidata, afirmou que recebeu santinho de Luzia e confirmou sua presença em
reunião de campanha na presença do Dr. Bruno.
Essas declarações, desprovidas de contradições relevantes e alinhadas entre si, indicam que
houve, ainda que modesta e pontual, alguma atuação de campanha por parte da candidata.
7) Importante observar que, embora a candidata tenha feito uso mínimo das redes sociais – o que
poderia ser interpretado como ausência de engajamento digital
–,
foram
comprovadas
atualizações em seu perfil no Facebook com imagens de campanha. O alcance das publicações
não é claro, mas há prova documental e testemunhal suficiente para afastar a completa inércia no
ambiente digital. Também foi mencionada a condição pessoal e familiar delicada da candidata,
inclusive com referências a problemas de saúde de sua filha, o que pode ter interferido em seu
desempenho durante o período eleitoral.
Esse conjunto de fatores não permite apontar claramente para o caráter fictício de sua
candidatura, tampouco para afirmar que jamais foi ou teve intenção de ser candidata.
Ainda que a prova dos autos revele elementos frágeis e contraditórios sobre a intensidade da
campanha da candidata, o conjunto probatório não permite concluir, de forma segura, que sua
candidatura tenha sido simulada ou fraudulenta, com a finalidade exclusiva de burlar a cota de
gênero. O fato de o único eleito do partido ter sido uma candidata enfraquece a tese de existência
de um padrão fraudulento sistêmico.
Por fim, a ausência de contradita das testemunhas, a coerência dos relatos e a verificação de que
outros candidatos igualmente não registraram estimáveis pagos pela majoritária contribuem para
afastar a tese de que Luzia Pessuti foi inserida ficticiamente apenas para o cumprimento da cota
de gênero. A despeito dos indícios que merecem atenção (votação zerada e PCE sem
movimentação), o arcabouço probatório revela-se insuficiente para caracterizar, com o grau de
certeza exigido, a existência de candidatura fraudulenta.
A consulta ao sistema Divulgacand confirma a narrativa apresentada pelas testemunhas: nenhum
dos candidatos proporcionais do partido – incluindo Luzia – registrou receitas estimáveis
correspondentes a tais serviços ou materiais pagos pela chapa majoritária.
Veja-se, exemplificativamente, o extrato de receitas da candidata eleita Rafaela Martins (Rafaela
Diogão) no DivulgaCand:

Num. 44601922 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
E o extrato de receitas do candidato não eleito João Soares, no DivulgaCand:
Frise-se que esse mesmo padrão de omissão foi observado na prestação de contas de Rafaela
Martins, única candidata eleita pelo partido, com 293 votos. Embora tenha sido beneficiada pela
mesma estrutura de apoio fornecida pela chapa majoritária - consistindo em confecção de
material gráfico, suporte jurídico e contábil -, também não houve qualquer registro em sua
prestação de contas das receitas estimáveis correspondentes a esses serviços e materiais, tal
como verificado em relação a Luzia Pessuti. Trata-se de omissão contábil que, embora
tecnicamente irregular, revela-se recorrente entre os candidatos proporcionais do partido.
Além disso, a prova testemunhal foi clara e uníssona ao afirmar que nenhum dos candidatos
proporcionais recebeu recursos financeiros diretamente do partido ou da coligação, o que pode
ser corroborado pelos dados disponíveis do Divulgacand. A decisão de centralizar os gastos e a
estrutura de campanha na chapa majoritária foi comunicada previamente a todos os candidatos e
os valores disponíveis foram utilizados exclusivamente para a produção padronizada de materiais
de campanha (santinhos, colinhas, bottons), além da contratação dos profissionais técnicos
(advogado e contador), sem qualquer repasse individualizado em dinheiro, o que foi confirmado
inclusive pelos principais gestores da campanha.
Diante desse contexto, não é possível sustentar que a candidata Luzia tenha agido de forma
isolada ou desviante do padrão adotado pelo seu grupo político. A ausência de movimentação
financeira em sua prestação de contas e a não individualização de recursos partidários refletem,
antes, uma estratégia coletiva de condução da campanha proporcional, comum a todos os

Num. 44601922 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
candidatos do partido - homens e mulheres, eleitos e não eleitos.
Portanto, a conjugação desses fatores - a omissão generalizada dos registros estimáveis, a
ausência de repasses financeiros diretos a qualquer candidato proporcional e a identidade do
padrão de conduta entre todos os integrantes da coligação - afasta a conclusão de que a
candidatura de Luzia tenha sido simulada ou fraudulenta, por não revelar qualquer
comportamento atípico ou artificial em comparação ao restante da chapa.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI
(REspe
nº
193-92,
Rel.
Min.
Jorge
Mussi,
DJe
de
4.10.2019)
acerca
da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e
levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres
com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em
prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas
com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que
não foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional -
votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de
preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de
efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi
constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos
de campanha "corpo a corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e
inocorrência de apoio político a outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:

Num. 44601922 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as
circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou
inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido,
com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive
para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, o que se verifica no caso é que, apesar da presença de elementos que
poderiam, isoladamente, suscitar dúvidas - como a votação zerada e a prestação de contas sem
movimentação
-,
não se estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma narrativa
suficientemente coesa e consistente que permita concluir, com segurança, pela existência de
candidatura fictícia voltada à burla da cota de gênero.
É verdade que o desempenho eleitoral da candidata foi absolutamente inexpressivo e que sua
campanha, na melhor das hipóteses, teve alcance restrito. Entretanto, a mera fragilidade da
atuação política ou o insucesso nas urnas não são elementos que, por si, revelem simulação da
candidatura, sendo imprescindível a demonstração de que houve intenção deliberada de não
concorrer de fato, o que não foi comprovado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, desde que essas, articuladas entre si, conduzam de
forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as circunstâncias não se
mostram conclusivas. Não há prova robusta de que a candidata tenha sido incluída apenas para
cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco se evidenciou
articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude, especialmente diante da
controvérsia em torno da efetiva realização de atos de campanha e da coerência dos
depoimentos testemunhais. Trata-se, portanto, de um quadro de dúvida razoável, no qual a
consequência processual deve se orientar pelo princípio da presunção de boa-fé e da não
reversão da vontade popular sem prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que a candidatura de Luzia
Pessuti tenha sido simulada ou fraudulenta, razão pela qual não se pode reconhecer, neste caso,
a existência de fraude à cota de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a
fraude à cota de gênero, o recurso interposto pelos recorrentes deve ser provido para,
reformando a sentença, julgar totalmente improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 44601922 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
Resumo em linguagem simples:
Trata-se de recurso contra uma sentença que julgou procedente uma ação eleitoral que acusava
os investigados de fraude à cota de gênero, por considerar fictícia a candidatura da candidata
Luzia Pessuti.
Inicialmente, discutiu-se se a candidata teria sido devidamente citada no processo, tendo ficado
demonstrado que a citação ocorreu corretamente via WhatsApp, com confirmação documentada.
Quanto às preliminares de nulidade por ausência de revelia formal e por não ter sido nomeado
um advogado para defender Luzia, o voto explicou que essas questões não configuram nulidades
absolutas, já que a candidata foi corretamente citada e tinha condições de apresentar defesa.
No mérito, o ponto central discutido foi a suposta fraude à cota de gênero. A candidata não
obteve nenhum voto, não movimentou recursos financeiros em sua campanha e foi acusada de
não ter realizado uma campanha efetiva. Contudo, diversas testemunhas afirmaram que Luzia
participou de alguns atos de campanha, ainda que limitados, como entrega de santinhos e
presença em reuniões.
O voto destacou que, apesar da votação zerada e ausência de movimentação financeira, não
ficou claramente demonstrada uma intenção deliberada de fraudar a cota feminina. Apontou ainda
que as condições de campanha eram semelhantes para todos os candidatos do partido, homens
e mulheres, e não somente para Luzia, reforçando a ideia de que não havia discriminação ou
fraude direcionada especificamente à candidata.
Por fim, considerando a ausência de provas robustas e inequívocas da fraude, o voto decidiu pelo
provimento
do
recurso, reformando
integralmente
a
sentença
anterior, julgando a
ação
improcedente, e, portanto, mantendo válidos os votos e mandatos obtidos pelo partido.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA

Num. 44601922 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 08:29:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071008295663900000043541887
Número do documento: 25071008295663900000043541887
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/07/2025 12:20:29
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600370-97.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTES: JOSE ROBERTO CALMEZINI, RAFAELA MARTINS, ELIANE
APARECIDA
MARQUES,
MARCOS
MAURICIO
DOS
SANTOS,
WASHINGTON
CARLOS
RODRIGUES DA SILVA, JOAO SOARES, ANA MARIA RIPOL, VANDERLEI PEREIRA, ELTON
CARLOS BUENO GUIDUGLI - Advogados do(s) RECORRENTES: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.07.2025